Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-87.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compra e venda - Imóvel - Escritura pública – Preliminares afastadas- Ré que adquiriu imóvel em seu nome para a irmã e o cunhado, autores- Fato admitido por ela em diversas ocasiões, como demonstrado- Inexistência sequer de indícios acerca de falta de capacidade civil- Imóvel que sempre pertenceu de fato aos autores, que comprovaram o pagamento de todas as parcelas do financiamento- Obrigação de

Ementa:
Compra e venda - Imóvel - Escritura pública – Preliminares afastadas- Ré que adquiriu imóvel em seu nome para a irmã e o cunhado, autores- Fato admitido por ela em diversas ocasiões, como demonstrado- Inexistência sequer de indícios acerca de falta de capacidade civil- Imóvel que sempre pertenceu de fato aos autores, que comprovaram o pagamento de todas as parcelas do financiamento- Obrigação de transferência do bem- Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001356-87.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ERICA
SANDALO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SIMONE SANDALO BORGES
(JUSTIÇA GRATUITA), OSMAR GALEGO (JUSTIÇA GRATUITA) e EDINALDO
ROGÉRIO SILVA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-87.2019.8.26.0344
2
Apelação:
1001356-87.2019.8.26.0344
Comarca:
Marilia
Apelante:
Erica Sandalo
Apelados:
Simone Sandalo Borges e outros
Compra e venda - Imóvel - Escritura pública Preliminares
afastadas- Ré que adquiriu imóvel em seu nome para a irmã e
o cunhado, autores- Fato admitido por ela em diversas
ocasiões, como demonstrado- Inexistência sequer de indícios
acerca de falta de capacidade civil- Imóvel que sempre
pertenceu de fato aos autores, que comprovaram o pagamento
de todas as parcelas do financiamento- Obrigação de
transferência do bem- Sentença mantida
Recurso
desprovido.
VOTO No 28958
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
319-327, relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
procedente o pedido, para CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente na
outorga de escritura pública necessária para a transferência de propriedade do
imóvel localizado na Rua João Baptista Tofolli, n° 15, matrícula n° 28.559, do 1°
Cartório de Registro de Imóveis de Marília, para o nome dos coautores Simone e
Edinaldo, devendo, inclusive, comparecer no cartório extrajudicial competente
para tanto em data a ser indicada pelos autores. Acaso não compareça, devem
os coautores Simone e Edinaldo pleitearem, na fase de cumprimento de
sentença, a expedição de mandado de adjudicação compulsória da parte cabente
à requerida, nos termos do art. 536 do CPC, devendo previamente averbar na
matrícula do imóvel o cancelamento da hipoteca (fls. 169). Outrossim, JULGOU
IMPROCEDENTE a reconvenção (autos n° 1010497-33.2019.8.26.0344),
igualmente nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a
ré/reconvinte ao pagamento, em favor dos autores/reconvindo, de multa
equivalente a 2% do valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 81 do
CPC (litigância de má-fé). Sucumbente, tanto na ação, quanto na reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-87.2019.8.26.0344
3
arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% da
soma do valor atualizado da demanda principal e da reconvenção (CPC, artigo
85, § 2°), ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, tendo em vista ser a
ré/reconvinte beneficiária da gratuidade judiciária (CPC, artigo 98, § 3°).
Apela a ré (fls. 330-336). Alega preliminarmente
cerceamento de defesa, falta de interesse processual por parte do autor Osmar e
impugna o valor da causa. No mérito, sustenta tentativa de enriquecimento ilícito
e falta de capacidade em decorrência de doença psiquiátrica.
Recurso processado, contrarrazões a fls. 340-344.
É o relatório.
Inicialmente, prejudicada a análise da impugnação ao
valor da causa, posto que a matéria não foi alegada em preliminar de
contestação, como determina o artigo 293 do CPC, estando portanto preclusa.
De outra parte, não há que se falar em cerceamento
de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Tem plena aplicabilidade
na espécie a previsão do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram
motivos para dispensar a produção de outras provas, dada a documentação
reunida no processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é formar a convicção
do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Nesse
sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual "no processo, a prova
não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é
prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2,
Saraiva, 16a edição, p. 182).
É exatamente esse o caso dos autos, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-87.2019.8.26.0344
4
questão de mérito envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde não depende
de outras provas, mostrando-se suficiente para o convencimento do juiz apenas o
acervo documental acostado.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO.
PROVA
TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e
131, em regra, não cabe compelir o magistrado a
autorizar a produção desta ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da
prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção. Desse modo, não há
incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que
estabelece ser, via de regra, admissível a prova
testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o
poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido”( AgRg
no Ag 987507 / DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 14/12/2010).
Assim também tem se posicionado o Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - A QUEM ESTÁ AFETO O
JULGAMENTO É QUE COMPETE DECIDIR DA
NECESSIDADE
OU
DA
OPORTUNIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA,
INDEFERINDO
AS
DILIGÊNCIAS
INÚTEIS
OU
MERAMENTE
PROTELATÓRIAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
130 E 420 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO”
(Apelação
no
9104928-34.2009.8.26.0000
,
da
Comarca de Cerqueira César, Quinta Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Franco
Cocuzza,
j.
21.12.2009).
Se a causa já se encontrava madura para o
julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para formar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-87.2019.8.26.0344
5
sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o processo em fase
probatória desnecessária.
Tampouco merece prosperar a preliminar de falta de
interesse processual do autor Osmar, pois patente no caso a necessidade da
prestação jurisdicional e a adequação do pedido.
Superadas as prejudiciais, passa-se à análise da
questão de fundo.
A ação está correta e deve ser confirmada por seus
próprios fundamentos, como permite o artigo 352 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Eis os referidos fundamentos:
“Em que pese a negativa da ré, restou suficientemente

provado que o imóvel em questão foi adquirido "de fato" pelos coautores Simone
e Edinaldo, mas em nome da ré e do seu então cônjuge à época, o coautor
Osmar. Apesar de afirmar desconhecer
o acordo entre as partes referente à
aquisição do bem, tal alegação converge em sentido contrário às provas
produzidas
nos autos, em especial o termo de audiência de fls. 166/167, em que
decretado o divórcio da ré e do coautor Osmar, onde constou expressamente
que
"8) O casal declara e concorda que embora conste uma casa residencial na Rua
João Batista Tofoli, n° 15, Marília-SP,
em nome deles, na realidade este imóvel
urbano é de propriedade
de uma irmã da requerida de nome Simone Sândalo.
Informam, outrossim, que apenas emprestaram
o nome a fim de que o
financiamento
se concretizasse
junto à Caixa Econômica
Federal. Por isto esta
casa não pertence aos litigantes".
Nem se cogite dizer que a ré não estava no gozo de
sua capacidade
civil plena, pois quando da audiência acima indicada estava
presente e também acompanhada
de sua advogada, tendo ambas assinado o
termo de audiências.
A ré tenta fazer crer que não era plenamente
capaz
quando se trata do acordo que fez com os autores em relação ao imóvel
localizado na Rua João Baptista Tofolli, n° 15, Marília/SP, todavia, assinou o
contrato de financiamento
do imóvel junto à CEF (fls. 17/25), constituiu
procuradora
nos autos da ação de divórcio, participou presencialmente
da
audiência, firmando acordo parcial no divórcio, constituiu procurador nestes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001356-87.2019.8.26.0344
6
(fl. 234), firmou declaração
de pobreza (fl. 235), foi nomeada curadora de Luciana
Sândalo (fl. 251), participou de audiência de conciliação
no CEJUSC (fl. 173),
além de ser empresária
individual (fl. 252). Em todos estes atos exerceu sua
plena capacidade
civil.
Não há qualquer indício de que a ré não goze
plenamente
de sua capacidade
civil. O fato de fazer tratamento psiquiátrico
ou
tomar remédio não muda tal conclusão. Caso assim fosse, todas as pessoas que
realizam tratamentos
psiquiátricos
seriam consideradas
incapazes.
Ao contrário da ré, que faz alegações sem qualquer
comprovação,
as afirmações dos autores são verossímeis
e encontram arrimo na
documentação
acostada aos autos. Veja-se que foram juntados por eles: os
comprovantes
de depósito dos valores das prestações mensais para a conta
corrente do coautor Osmar (fls. 28/165), o termo de audiência em que a ré
reconhece que o imóvel em questão não lhe pertence, mas sim à sua irmã (autora
Simone fls. 166/167), o comprovante
de quitação antecipada
do imóvel (fl. 168),
procuração
do coautor Osmar outorgando
poderes para a negociação
do imóvel
em questão (fls. 170/171).
Indubitável,
pois, que o imóvel em questão pertence,
de fato, aos coautores Simone e Edinaldo, estando eles em sua posse desde
2003.”
Como corolário, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na R. Sentença e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição.
Em observância ao artigo 85, 11 do CPC, majoro os
honorários para 15% da soma do valor atualizado da demanda principal e da
reconvenção, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator